Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-76.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600258-76.2024.6.16.0062

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600258-
76.2024.6.16.0062, que, com base no silêncio do inciso IV do Art. 57-B da Lei 9.504/97 em relação à
obrigatoriedade de comunicação dos endereços de redes sociais e na diferença de tratamento
dado pela própria Resolução-TSE nº 23.610 entre sites de campanha e redes sociais, apoiado no
princípio da menor interferência no debate democrático e na presunção de boa-fé no uso de perfis
pré-existentes para fins de propaganda eleitoral própria e legítima, mantendo entendimento
exarado por este juízo no pleito eleitoral de 2020, julgou improcedente a representação eleitoral
(Trata-se de representação com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Coligação "Pra Frente
Rio Azul" em face de Ronisi de Oliveira Lutz porque está veiculando propaganda política na sua
página pessoal da rede social do Facebook, cujo o endereço eletrônico supostamente não foi
comunicado à Justiça Eleitoral, na forma do art. 57-B, § 1º, da Lei 9.504/1997 (Lei Geral das
Eleições), e art. 28, § 1º, da Resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral; JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 09/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
RONISI DE OLIVEIRA LUTZ (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO BIUHNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44053255
20/09/2024
19:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.260

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600258-76.2024.6.16.0062 – Rio Azul –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: RONISI DE OLIVEIRA LUTZ
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO BIUHNA - OAB/PR122018
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. PERFIL
PESSOAL NÃO COMUNICADO À
JUSTIÇA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
do Juízo da 62ª Zona Eleitoral de
Rebouças/PR, que julgou improcedente a
representação movida pela Coligação "Pra
Frente Rio Azul" contra Ronisi de Oliveira
Lutz, candidata a vereadora, por veiculação
de propaganda eleitoral irregular em perfil
de rede social não comunicado à Justiça
Eleitoral.
1.2. O pedido liminar de remoção das
postagens foi indeferido em primeira
instância.
1.3. A sentença julgou improcedente a
representação, entendendo que não havia
obrigação expressa de comunicação dos
perfis de redes sociais preexistentes à
Justiça Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A obrigatoriedade de comunicação
Num. 44053255 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019200842900000043005713
Número do documento: 24092019200842900000043005713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:19:11

prévia à Justiça Eleitoral dos perfis de redes
sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral.
2.2. A interpretação do art. 57-B da Lei nº
9.504/1997 e da Resolução TSE nº
23.610/2019 sobre a necessidade de
informar endereços eletrônicos de redes
sociais utilizados para fins eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, junto
ao art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, determina que os candidatos
informem previamente à Justiça Eleitoral os
perfis utilizados para propaganda eleitoral,
sendo obrigatória a comunicação para
controle da campanha.
3.2. A ausência de comunicação prévia
constitui infração, sujeitando o responsável
à multa conforme o § 5º do art. 57-B da Lei
9.504/1997.
3.3. A posterior regularização dos perfis de
redes sociais não isenta o candidato da
infração previamente cometida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença e aplicar multa de R$
5.000,00 à candidata representada.
4.2. Tese de julgamento: "A comunicação
prévia dos perfis de redes sociais à Justiça
Eleitoral é obrigatória para candidatos,
sendo sua ausência passível de multa,
conforme o art. 57-B da Lei nº 9.504/1997."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º e § 5º

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28

Jurisprudência relevante citada:

T R E - P R , R E P R E S E N T A Ç Ã O n º
060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, PSESS, 14/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44053255 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019200842900000043005713
Número do documento: 24092019200842900000043005713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:19:11

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da 062ª Zona Eleitoral de Rebouças/PR, a qual
julgou improcedente a representação proposta pela Coligação “Pra Frente Rio Azul”.

Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposto
pela Coligação "Pra Frente Rio Azul" em desfavor de Ronisi de Oliveira Lutz. Narra, em
síntese, que a candidata a vereador realizou propaganda eleitoral irregular na internet,
realizada em perfil de rede social não comunicado previamente à Justiça Eleitoral.
Requer, liminarmente, a retirada imediata das postagens supostamente irregulares.

A decisão de id. 43982812, indeferiu o pedido liminar para remoção imediata
das postagens indicadas, diante da ausência de prova inequívoca de dano irreparável e
considerando o princípio da menor interferência no debate democrático.

Ronisi de Oliveira Lutz apresentou Contestação (id. 43982817),
argumentando a legalidade da propaganda realizada e o uso de perfil pessoal com
alcance restrito aos seus amigos, conhecidos e familiares que o seguem na rede social,
tendo apenas 14 curtidas e 2 comentários. Afirma que isso evidencia que a postagem não
gerou um impacto significativo na igualdade de condições entre os candidatos, bem como
não foi utilizado disparo em massa, reforçando que não houve qualquer prejuízo ao
processo eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da
representação, condenando-se o representado ao pagamento de multa, com base no art.
28, § 1º, da Resolução 23.640/2019, art. 24, VIII, da Resolução 23.609/2019, ambas do
Tribunal Superior Eleitoral, e art. 57-B, § 1º, da Lei 9.504/1997 (id. 43982822).

A Sentença de id. 43982823 julgou improcedente a representação, diante do
silêncio do inciso IV do Art. 57-B da Lei 9.504/97 em relação à obrigatoriedade de
comunicação dos endereços de redes sociais e na diferença de tratamento dado pela
própria Resolução-TSE nº 23.610 entre sites de campanha e redes sociais, apoiado no
princípio da menor interferência no debate democrático e na presunção de boa-fé no uso
de perfis pré-existentes para fins de propaganda eleitoral própria e legítima, mantendo
entendimento exarado por este juízo no pleito eleitoral de 2020.

Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso inominado
eleitoral em face da sentença (id. 43982828), o art. 28, § 1º, da Resolução 23.610/2019 e
o art. 57-B da Lei 9.504/1997 são claros ao indicarem a necessidade de comunicação
prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os
materiais de propaganda eleitoral do candidato. Afirma que neste caso, não não restam
dúvidas que o candidato usou o perfil denominado “Ronisi Oliveira”, cujo o endereço não
foi previamente comunicado à Justiça Eleitoral, notadamente no momento do
preenchimento do RRC ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação,
Num. 44053255 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019200842900000043005713
Número do documento: 24092019200842900000043005713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:19:11

para fazer veicular propaganda eleitoral em seu favor. Ressalta que as redes sociais só
foram comunicadas à Justiça Eleitoral após a propositura da representação (RCand
0600089- 89.2024.6.16.0062).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso inominado eleitoral,
de modo a reconhecer a prática do ilícito de propaganda eleitoral irregular e condenar a
parte representada ao pagamento de multa prevista no art. 57- B, § 5º, da Lei
9.504/1997.

Ronisi de Oliveira Lutz apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 43982830),
argumentando que argumentando que a interpretação do inciso IV do artigo 57-B deve
ser feita à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria eleitoral, especialmente
a liberdade de expressão e a participação democrática e que a exigência de comunicação
de perfis pessoais pré-existentes à Justiça Eleitoral não encontra respaldo na legislação
vigente, e sua imposição seria desproporcional, criando barreiras desnecessárias ao
exercício de direitos fundamentais. Afirma que a propaganda eleitoral realizada em perfis
pessoais, desde que não contenha conteúdo difamatório, fake news ou práticas que
possam ser qualificadas como propaganda eleitoral irregular, deve ser considerada
legítima. Alega que o artigo 28, § 1° da Resolução 23.610/2019 do TSE diferencia
claramente entre sítios e redes sociais, não impondo a mesma obrigatoriedade de
comunicação para perfis pessoais em redes sociais. Ainda, assevera que a liberdade de
expressão deve prevalecer sobre interpretações restritivas da legislação eleitoral que não
encontram respaldo claro na lei. Por fim, afirma que a sentença prolatada pelo Juízo de 1°
grau está em conformidade com o princípio da legalidade, ao reconhecer que a ausência
de comunicação de perfis pessoais preexistentes não configura, por si só, uma
irregularidade passível de sanção e com o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, já que a sua decisão, ao julgar improcedente a representação, buscou
equilibrar a regulamentação da propaganda eleitoral com a proteção desses princípios,
garantindo que a legislação seja aplicada de maneira justa e proporcional.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44007387).

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art.
57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

Num. 44053255 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019200842900000043005713
Número do documento: 24092019200842900000043005713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:19:11

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifei)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
Num. 44053255 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019200842900000043005713
Número do documento: 24092019200842900000043005713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:19:11

que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral
em seu favor, postulante ao cargo de vereador, do município de Rio Azul, durante o
período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo
representante na exordial:

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou mesmo no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação
de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis
das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no §
1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as
redes sociais.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO
COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E
REMOÇÃO DAS POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
"QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
Num. 44053255 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019200842900000043005713
Número do documento: 24092019200842900000043005713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:19:11

RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa
que se mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das
Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.)
(Grifei)

Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido
registrado impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de
24 horas a contar de sua criação, sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após
a propositura da representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.

Da mesma forma, contrariamente ao consignado pelo recorrido, o que se
discute neste feito não é abuso ou desequilíbrio das eleições, tampouco a privação à
publicação de propaganda eleitoral em redes sociais, mas tão somente o fato de que não
houve informação da utilização do Instagram no momento do registro da candidatura,
imposição clara na legislação eleitoral.

Por fim, não há ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade ou legalidade
pela obrigatoriedade de comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à
Justiça Eleitoral, na medida em que essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV,
§ 1º, da Lei das Eleições.

Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral
interposto, reformando-se a sentença a quo.

CONCLUSÃO
Num. 44053255 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019200842900000043005713
Número do documento: 24092019200842900000043005713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:19:11

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para
reformar a sentença que julgou improcedente a Representação, aplicando multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) ao candidato representado.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600258-76.2024.6.16.0062 - Rio
Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: RONISI DE OLIVEIRA
LUTZ - Advogado do RECORRIDO: LUIZ FERNANDO BIUHNA - PR122018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44053255 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/09/2024 19:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092019200842900000043005713
Número do documento: 24092019200842900000043005713
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 15:19:11